Tribunal: TJMT
Processo: 0024729-25.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024729-25.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO MARADONA MARTINS GOMES (APELANTE), ANTONIO MAGNO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 026.080.203-48 (APELANTE), DIEGO MARADONA MARTINS GOMES - CPF: 052.964.951-95 (APELANTE), WITTENBERG SOUZA MAIA - CPF: 910.883.721-04 (VÍTIMA), GILMAR ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 003.224.651-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C.C. ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa dos antecedentes. A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto, ao argumento de que a pena é inferior a 4 (quatro) anos e que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável não justifica regime mais gravoso.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a existência de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) é suficiente para justificar a fixação de regime inicial semiaberto, quando a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu não é reincidente.

III. Razões de decidir:

1.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.

2.
A existência de uma única circunstância judicial desfavorável, isoladamente considerada, não autoriza a imposição de regime inicial mais severo que o indicado pelo montante da pena, sobretudo quando as demais circunstâncias judiciais são favoráveis.

3.
A imposição do regime semiaberto, no caso, revela-se desproporcional à reprimenda fixada e à limitada carga de reprovabilidade evidenciada nos autos, impondo-se a adequação ao regime aberto.

4.
A dosimetria da pena é individualizada, não sendo possível invocar eventual tratamento conferido a corréu como fundamento autônomo para modificação do regime, quando presentes particularidades pessoais distintas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A existência de uma única circunstância judicial desfavorável não justifica, por si só, a imposição de regime inicial mais gravoso quando a pena aplicada é igual ou inferior a 4 (quatro) anos e o réu não é reincidente
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e 59, do Código Penal; art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020762020248110078, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO MARADONA MARTINS GOMES

contra a sentença prolatada pelo
J
uízo da
12a Vara Criminal de Cuiabá
(MT) que julgou procedente a pretensão acusatória
condenando
o apelante pela prática do
de
l
ito
tipificado no
artigo 121,
caput
c.c
. art. 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto (Id.
336010874
).

O apelante argumenta que a sentença foi equivocada ao fixar o regime semiaberto, pois sua pena é inferior a 4 anos, o que, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, permitiria o regime aberto. Embora tenha sido considerada uma condenação anterior, o apelante destaca que as demais circunstâncias são favoráveis e que esse único fator não justifica um regime mais severo.

Além disso, aponta disparidade com o corréu, que foi beneficiado com o regime aberto, o que configura violação do princípio da isonomia. Requer, portanto, a reforma da sentença para fixação do regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
336010899
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador
Élio Américo
, é pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a
sentença
(Id.
336010899
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes.

A defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais de maus antecedentes, isoladamente, não constituem fundamento suficiente para a imposição de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo
quantum
da pena.

Assiste razão à defesa.

A definição do regime inicial não se orienta apenas pelo critério quantitativo da pena, devendo observar, também, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, conforme expressa remissão do artigo 33, § 3o, do mesmo diploma. Vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...).

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...).

§ 3o -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(grifos meus).

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão do delito previsto no artigo 121,
caput
,
c.c
. o artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal (Id. 336010874), a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fundamento na negativação dos antecedentes, conforme disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, conforme estabelecido na sentença condenatória:

APLICAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU: DIEGO MARADONA MARTINS GOMES — HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO CONTRA A VÍTIMA: PM WITTENBERG SOUZA MAIA (CP, art. 121, § 2
°,
V
e art. 14, II):

No caso dos autos, o Conselho de Sentença votou pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso V, do §2°, do art. 121, do Código Penal, que se aplica quando o crime
é
cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Em vista disso e considerando que a pena prevista para o homicídio simples é de reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos e à vista da deliberação do Conselho de Sentença, passo a dosar a pena imposta ao condenado, segundo diretrizes da Lei.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a
culpabilidade
dentro dos limites da norma penal incriminadora, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal; no que tange aos

antecedentes criminais,

in
casu
, se justifica a valoração da pena base, porquanto ostenta condenação oriunda do processo n. 14288-53.2014.8.11.0042, cujos fatos são anteriores aos narrados nestes autos (01/06/2014) e o trânsito em julgado se deu posteriormente (01/07/2020)
:

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in
verbis
:

"(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...)" (
AgRg
no
AREsp
1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
18/05/2020).

"C..) 2. PENA-BASE — 2.1. MÍNIMO — MAUS ANTECEDENTES — NEGATIVAÇÃO DEVIDA — CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR — PRECEDENTES DO STJ — (...) 2.1. E entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (
AgRg
no REsp 1557396) (...)" — (TJMT —
ApCrim
. 1006325- 59.2023.8.11.0042 — Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 15/04/2024).

Quanto a sua
conduta social
e
personalidade
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado; as demais circunstâncias judiciais (
motivos circunstâncias
e
consequências do crime
e
comportamento da
vítima
)
, são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim sendo, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59, "caput", do Código Penal são favoráveis ao condenado
DIEGO MARADONA MARTINS GOMES
, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.

(...).

Sendo assim e nos termos do art. 70 [primeira parte] do Código Penal, FIXO a
pena definitiva final para o Réu
DIEGO MARADONA MARTINS GOMES,
portador do RG: 2551571-3, inscrito no CPF n. 052.964.951-95, filho de Jucimara Martins Santana e Gilvan Gomes dos Santos, nascido em 19/07/1995, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado na Rua Principal, casa 54, bairro Ubirajara, próximo Marcenaria Martins, em Cuiabá/MT — Telefone: (64) 99928-4501, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por isso e em observância aos critérios previstos no art. 59
c.c
. art. 33, §2°, alínea "c" e §3°, ambos do Código Penal e ainda, considerando os maus antecedentes e o teor da súmula 269 do STJ,
FIXO
o regime prisional de
inicio
no
SEMIABERTO
.

(Id. 336010875). (grifos meus).

Todavia, embora se registre a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, entendo que a presença de uma única circunstância desfavorável, isoladamente considerada, não é suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais severo que o aberto, especialmente à luz do
quantum
de pena fixado e da inexistência de outros elementos concretos que indiquem maior periculosidade.

A propósito, em situação análoga, esta Corte se manifestou no sentido de que:

(...).

4.
A fixação do regime fechado na sentença revela-se desproporcional. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) não justifica o agravamento do regime, razão pela qual se impõe a fixação do regime inicial aberto.
5. A manutenção da prisão preventiva mostra-se incompatível com o regime fixado, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei
penal.
A medida extrema afronta o princípio da presunção de inocência, sendo cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados gera presunção de autoria, sendo ônus do acusado afastá-la com provas concretas. 2. A conduta de conduzir veículo adulterado configura o crime do art. 311, do CP mesmo sem comprovação de dolo específico, bastando que o agente soubesse ou devesse saber da
ilicitude.

3. A existência de um único vetor judicial desfavorável não justifica, por si só, a imposição de regime prisional mais gravoso.
4. A prisão preventiva deve ser revogada quando incompatível com a pena imposta e ausentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar extrema”
.

(...).

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020762020248110078, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026)
. (grifos meus).

Assim, o juízo de origem impôs o regime
semiabert
o, providência que se revela desproporcional à pena aplicada e à limitada carga de reprovação extraída das circunstâncias judiciais. Nessas condições, impõe-se a reforma da sentença para fixar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante no regime aberto.

Quanto à alegação de disparidade com o corréu,
é importante frisar
que a dosimetria da pena é realizada de forma individualizada, levando em consideração as peculiaridades e circunstâncias específicas de cada réu. Portanto, a valoração dos antecedentes, que reflete aspectos pessoais do réu, não pode ser comparada entre os réus.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Diego Maradona Martins Gomes
, para reformar a sentença no tocante ao regime de cumprimento de pena, fixando-o no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026